Tribunal: TJSP
Processo: 2043232-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INSURGÊNCIA DA AUTORA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043232-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante EVANILSA DA
SILVA FREITAS SOUZA, são agravados UNIESP S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043232-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2043232-33.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Evanilsa da Silva Freitas Souza
AGRAVADOS: Uniesp S/A; Banco do Brasil S/A
COMARCA: Sumaré 3a Vara Cível
Voto n.o 33780
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS INSURGÊNCIA DA AUTORA CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA
PLEITEADA

IMPOSSIBILIDADE

REQUISITOS
AUSENTES DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento extraído de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais, interposto contra a decisão de fls. 46, do seguinte teor:
“Defiro os benefícios da Justiça Gratuita a autora. Trata-se de pedido de
exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplente. Indefiro o pedido
uma vez que de fato a autora está em mora com os pagamentos do contrato de
financiamento estudantil (FIES) que foi firmado com o Banco do Brasil. O
descumprimento do contrato firmado com a ré UNIESP não implica,
necessariamente, autorização para suspensão dos pagamentos do contato de
financiamento, que é contrato independente da promessa feita pela corréu
UNIESP. Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, o apontamento é
devido diante da mora da autora. Citem-se com as advertências legais. Intime-
se.”
Sustenta a autora que a controvérsia da ação consiste em saber de quem é a
responsabilidade pelo adimplemento da mora do Fies com o Banco do Brasil; que a não
concessão da medida provisória para suspender a inscrição de seu nome do rol dos maus
pagadores será prejudicial ao resultado útil do processo; que está comprovada a
probabilidade do direito.
Pela decisão de fls. 53, foi negado o efeito suspensivo ao recurso, que é
tempestivo e não foi preparado (recorrente beneficiária da justiça gratuita).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043232-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Correta se afigura a decisão.
Ajuizou a autora, ora agravante, “ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos morais com pedido de tutela de urgência” contra os réus, alegando que foi aluna
da Uniesp por meio do programa “Uniesp Paga”, mediante condição de financiamento
estudantil (Fies), contratado com o Banco do Brasil; que a autora cumpriu todos os
requisitos exigidos para poder participar do programa, com exceção do Enade, do qual fora
dispensada pelo MEC; que o contrato prevê a obrigação da Uniesp de pagamento das
mensalidades e do saldo devedor do financiamento; que, mesmo tendo a autora cumprido
todos os requisitos e obrigações contratuais, a Uniesp não honrou com sua obrigação, o que
ensejou dívida com o Banco do Brasil no valor de R$ 32.325,81 e negativação de seu
nome; que deve ser aplicado o CDC ao caso; que deve ser declarada a inexigibilidade da
cobrança relativa ao financiamento estudantil, bem como condenada a Uniesp ao
adimplemento do saldo devedor do Fies perante o Banco do Brasil, eximindo a autora de
pendências decorrentes do inadimplemento, em especial a inscrição de seu nome dos
órgãos de proteção ao crédito. Pede, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos morais.
Nos termos do que estabelece o artigo 300 do CPC, “A tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Em que pesem as alegações da agravante, não restou demonstrada a
relevância na sua justificação a demonstrar a probabilidade do direito, já que os
documentos apresentados na inicial, em sede de cognição sumária, não comprovam os
requisitos necessários para a concessão da medida pretendida. O conjunto probatório
carreado aos autos não pode ser considerado como prova inequívoca, sendo necessária a
instauração do contraditório.
É inegável que a inscrição do nome da autora no rol restritivo de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043232-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
crédito pode acarretar prejuízos. Porém, a recorrente celebrou o contrato de financiamento
estudantil, razão pela qual incabível a medida pretendida para a proteção de seu nome e a
suspensão da cobrança. Ou seja, a concessão da tutela de urgência afetaria a instituição
financeira que, a princípio, não está vinculada ao contrato celebrado entre a agravante e a
agravada Uniesp, de modo que não pode ser prejudicada pelo inadimplemento das parcelas.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator